Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA DECISÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.
1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas de forma adequada, mas a autoridade coatora, ao decretar a prisão, não declinou as razões pelas quais entendeu necessária a segregação cautelar do paciente, bem como deixou de apontar a gravidade concreta dos fatos por ele supostamente praticados e sua periculosidade, limitando-se a discorrer sobre a ordem pública, de forma conceitual, o que não se mostra suficiente para justificar a segregação cautelar.
2. As condições pessoais do paciente, como sua primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa no local dos fatos e trabalho lícito, além da gravidade do delito não ser exacerbada e o fato de se tratar de delito praticado sem grave ameaça ou violência, indicam que sua liberdade não apresenta risco à ordem pública, estando ausente o periculum libertatis.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.